Tribunal: STF
Processo: AI 130128
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. NÃO E DE DETERMINAR-SE SEU PROCESSAMENTO,
SE NÃO SE DEDUZIU, EM CAPITULO DESTACADO, NA FORMA DO ART. 328 DO
RISTF, AO ENSEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE EM QUE A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI SUSCITADA, SOMENTE,
NA FASE DE PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DO DESPACHO
PRESIDENCIAL QUE NÃO ADMITIU O APELO EXTREMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.